Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013082-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR
AGRAVADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Iderlipes Pinheiro de Freitas Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1020962-23.2020.8.11.0041, contra o ato indigitado coator supostamente praticado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, a suspensão da Portaria no. 0489/2020/SDPG, que revogou a Portaria no. 0297/2020/SDP, que designava o Impetrante para desempenhar suas funções em Cuiabá.
Assegura o Agravante que a decisão que revogou a sua designação é nula, porque proferida em procedimento instaurado de ofício por solicitação de Conselheiro do CSDP, sem que o Agravante fosse identificado como parte interessada, sem que fosse realizada a sua citação, sem que lhe fosse oportunizado o direito de se manifestar/contestar - e, portanto, de influenciar no conteúdo da decisão -, em manifesta violação, na forma, ao contraditório e à ampla defesa, e no mérito, ao próprio direito de acompanhamento de cônjuge, surpreendendo-o e dificultando os cuidados em relação aos seus 3 (três) filhos pequenos.
Esclarece, ainda, que a sobredita designação é em decorrência da autorização para acompanhar cônjuge, pois foi motivada em razão do deslocamento da sua esposa, Promotora de Justiça neste Estado, para a Comarca de Cuiabá, para exercer o cargo de assessora do Procurador-Geral de Justiça, de sorte que, por ela ainda encontrar-se no exercício daquele cargo, não houve alteração do contexto fático, apto a justificar a revogação da sua designação para a Comarca de Cuiabá.
Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão que revogou o acompanhamento de cônjuge e, por consequência, determinar a suspensão da portaria no 0489/2020/SDPG, assegurando o exercício de suas funções em núcleo da Defensoria Pública em Cuiabá. No mérito, pugna pela concessão da segurança.
Os autos vieram-me conclusos.
O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 47743473.
Contrarrazões no id. 49661975
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo declaração de prejudicialidade do presente recurso.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 9 de outubro de 2020, foi proferida sentença denegando a segurança vindicada (id. 40778002).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora